Tribunal: TJBA
Processo: 0399563-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399563-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES

APELADO: Antonio Costa

Advogado(s)
:
CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. NOVAS CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÃO DO ESBULHO APÓS A PERÍCIA JUDICIAL. JUNTADA DE LAUDO PARTICULAR E FOTOGRAFIAS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 493 DO CPC. BUSCA DA VERDADE REAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse, com base em laudo pericial que, apesar de constatar diferença na metragem do imóvel da autora, considerou-a dentro da margem de erro técnico, sendo inconclusivo quanto ao esbulho.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em definir se a alegação de fatos novos, consistentes na realização de novas e significativas construções na área litigiosa após a perícia judicial, justifica a anulação da sentença para complementação da instrução probatória, a fim de verificar a veracidade e a extensão do novo esbulho alegado.

III. Razões de decidir:

A alegação de fatos novos supervenientes à instrução probatória, mas anteriores à sentença, com potencial para influir no resultado do julgamento, deve ser considerada pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC. A notícia de que o suposto esbulho foi ampliado com a construção de um prédio e um estacionamento, corroborada por indícios documentais, torna imperiosa a complementação da instrução para a busca da verdade real. A anulação da sentença para a realização de nova perícia de constatação
in loco
é medida que assegura o contraditório, a ampla defesa e uma prestação jurisdicional justa e efetiva, permitindo que a decisão final se baseie em um quadro fático completo e atualizado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de nova prova pericial.

Tese de julgamento:
A alegação de fato novo relevante, consistente na ampliação do esbulho possessório com novas edificações após a realização da perícia judicial, justifica a anulação da sentença para complementação da instrução processual, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da busca da verdade real, permitindo a correta apuração da situação fática litigiosa.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 370, 493 e 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0399563-22.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante
MARIA DE LOURDES PEREIRA
e como Apelado
ANTONIO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27